Tribunal: TJSP
Processo: 0004075-38.2007.8.26.0584
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas readequadas – Prescrição intercorrente – Decretação da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva – Inteligência dos artigos 109, inciso III, e 107, inciso VI, ambos do Código Penal, bem como da redação do artigo 110

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas readequadas – Prescrição intercorrente – Decretação da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva – Inteligência dos artigos 109, inciso III, e 107, inciso VI, ambos do Código Penal, bem como da redação do artigo 110 anterior à Lei no 12.234/2010.